Tribunal: STF
Processo: HC 71782
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-26
Data de publicação: 1995-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR, ART. 303, PAR. 2.
DECISÃO DO STM QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL, NO
ÂMBITO DO CPM, EM FACE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 2. CÓDIGO
PENAL,ART. 16. SUA APLICAÇÃO A FATOS INCRIMINADOS POR LEI ESPECIAL,
SE ESTA NÃO DISPUSER DE MODO DIVERSO (CÓDIGO PENAL, ART. 12).
3. O ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) NÃO ESTA PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL
MILITAR (ARTS. 72, III, LETRA "B", E 240, PAR. 2.) NÃO CARACTERIZAM
O ARREPENDIMENTO POSTERIOR A QUE SE REFERE O ART. 16 DO CÓDIGO PENAL.
4. O ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA E NÃO MERA ATENUANTE. 5. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA QUE,
ANULADO O ACÓRDÃO, NO PONTO, NOVA DECISÃO SE PROFIRA, TENDO EM CONTA
O ART. 16 DO CÓDIGO PENAL.